Tribunal: TJMT
Processo: 1009768-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ANTONIO DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1002204-08.2020.8.11.0037, manejado em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de expedição de alvará dos valores depositados em juízo e condicionou sua liberação à juntada de procuração específica para levantamento de valores, com firma reconhecida.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a exigência do juízo de origem é descabida e viola norma vigente que respalda a atuação ilimitada do causídico, inclusive para poder receber quantias da parte em seu nome.
Pugna pela concessão da liminar.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada, notadamente à luz da urgência que demandaria pronunciamento judicial liminar.
Com efeito, a questão em debate trata apenas da possibilidade ou não de se exigir a apresentação de documentação específica do patrono da parte, para que o alvará seja expedido em seu nome.
Nesse caso, a questão poderá ser resolvida quando do julgamento do mérito do recurso, sem que a parte sofra qualquer prejuízo neste interstício.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.